Tribunal: TCU
Processo: 005.138/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12659/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Ministério da Economia, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 8903/2021-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 005.138/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adercy Jales de Souza (XXX.495.741-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Dirk Bergauer (XXX.109.991-XX); Durval da Silva (XXX.389.527-XX); Gildasio Fon (XXX.884.395-XX); Jose Lourenço de Souza (XXX.364.571-XX); Maria Madalena Borges Villanova (XXX.306.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.